Tribunal: TJDFT
Processo: 0747098-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. QUADRO DE BENEFICIÁRIOS. PMDF. ART. 34 DA LEI n.o 10.486/2002. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. O art. 34 da Lei n.o 10.486/2002 define a inclusão para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, na condição de dependente, dos filhos enquanto durar a invalidez. Essa regra vale para aqueles declarados como incapazes por decisão judicial. 4.1. Assim, restando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não há que se falar em reforma da Decisão agravada.
5. Recurso conhecido e não provido.